Tribunal: TJES
Processo: 0002389-04.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002389-04.2016.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE FERNANDO COUTINHO DE PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619, CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA
IN CONCRETO.
OCORRÊNCIA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Embora não tenha transcorrido o prazo prescricional com base no máximo da pena cominada ao crime, pode ser ela reconhecida com fundamento na pena aplicada
in concreto
na sentença. Em outras palavras, não havendo recurso da acusação ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas interruptivas, previstas no art. 117, do Código Penal.
2
.
O embargante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto. Sob tal perspectiva, de acordo com os artigos 117, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional previsto para a pena fixada é de 04 (quatro) anos.
3.
In casu
, verifica-se que a denúncia foi recebida em 22/11/2016, o decreto condenatório foi publicado em 15/01/2020 e o recurso de apelação julgado em 13/03/2024, quando foi proferido o v. acórdão, havendo o transcurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, extrapolando o aludido interregno prescricional estabelecido no artigo 109, inciso V, do Código Penal e, por conseguinte, necessária a declaração de extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06.
4
.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JOSÉ FERNANDO COUTINHO DE PAULA
, em face do v. acórdão constante no id 7668361, emanado desta colenda Primeira Câmara Criminal, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais (id 7969250), o embargante, assistido pela douta Defensoria Pública Estadual, pugnou pelo reconhecimento da prescrição pretensão punitiva estatal e, via de consequência, para declarar a extinção de punibilidade do acusado, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Com razão o embargante.

Isto porque, sabe-se que com a prática de um determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva.

Ou seja, a prescrição é, portanto, a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no art. 61, do Código de Processo Penal.

Sob esse enfoque, o art. 107, inciso IV, 1ª parte, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a
prescrição
que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do mesmo
codex
, que se aplica antes do trânsito em julgado da sentença e, em conjunto com o disposto no § 1º, do art. 110, do Código Penal, reconhecendo a prescrição retroativa da pretensão punitiva, com base na pena aplicada em concreto.

Nesses casos, prevê a lei que, (I) depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou (II) depois de desprovido o seu recurso, o prazo da prescrição da pretensão punitiva é calculado com base na pena efetivamente aplicada.

Desse modo, embora não tenha transcorrido o prazo prescricional com base no máximo da pena cominada ao crime, pode ser ela reconhecida com fundamento na pena aplicada
in concreto
na sentença.

Em outras palavras, não havendo recurso da acusação ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre as datas interruptivas, previstas no art. 117, do Código Penal.

Firme nessas premissas e conforme relatado,
JOSÉ FERNANDO COUTINHO DE PAULA
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto.

Sob tal perspectiva, de acordo com os artigos 117, inciso IV e 109, inciso V, todos do Código Penal, o prazo prescricional previsto para a pena fixada é de
0
4
(
quatro
) anos
.

In casu
, verifica-se que a denúncia foi recebida em 22/11/2016 (decisão de fls. 69-v), o decreto condenatório foi publicado em 15/01/2020 (fl. 177), e o recurso de apelação foi julgado em 13/03/2024 (id 7656970), quando foi proferido o v. acórdão (marco interruptivo seguinte),
h
avendo
o transcurso do lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
) anos
, extrapolando, destarte, o aludido interregno prescriciona
l
estabelecido no artigo 109, inciso
V
, do Código Penal
e, por conseguinte, necessária a declaração de extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para integrar a decisão impugnada e, assim, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade referente ao crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, em favor de
JOSÉ FERNANDO COUTINHO DE PAULA
, com fulcro nos artigos 107, inciso IV (1ª figura), 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)